Tribunal: CARF
Processo: 11020.724512/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724512/2011-12
ACÓRDÃO
2002-009.398 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZA LÚCIA PESCADOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAR CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. RENDIMENTOS AUFERIDOS A TÍTULO DE LUCROS
DISTRIBUÍDOS A SÓCIOS POR EMPRESA COM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
A distribuição de lucros aos sócios por pessoa jurídica em débito não
garantido, por falta de recolhimento de imposto no prazo legal, enseja a
aplicação de multa regulamentar sobre a pessoa jurídica e sobre os sócios,
na proporção dos valores recebidos. Art. 32 e § único da Lei no 4.357/61;
art. 889, caput c/c inciso II; inciso II do artigo 975, ambos do Regulamento
do Imposto de Renda 1999.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário em parte, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.398 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724512/2011-12
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)..

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração – Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF – Outras Multas Administradas pela RFB, fls.
42/53, relativo aos anos-calendário de 2007 e 2008, exercícios de 2008 e 2009,
para formalização da Multa Regulamentar (passível de redução), no montante de
R$ 128.314,51.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 48. Foi apurada a seguinte infração:
001 - MULTAS PROPORCIONAIS RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS
DE PARTICIPAÇÕES DE EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO
O sujeito passivo, acima identificado, na qualidade de diretor
comercial, recebeu rendimentos a título de distribuição de lucros da
empresa Acrilys do Brasil Laminados Plásticos Ltda - CNPJ
93.831.832/0001-30, a qual encontrava-se em débito não
garantido, por falta de recolhimento de imposto no prazo legal.
Desta forma, conforme explicitado em Termo de Verificação Fiscal
em anexo, foi aplicada a multa prevista no artigo 32, parágrafo 1°, II
da Lei 4.357/64.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 11/11/2011 (fls. 70/71),
a contribuinte, através de seu procurador (instrumento às fls. 84), apresentou
impugnação em 08/12/2011, fls. 73/83, alegando, em síntese:
“3 DOS PEDIDOS:
DIANTE DO EXPOSTO, requer respeitosamente, sejam acolhidas as
presentes razões, julgando-se TOTALMENTE IMPROCEDENTE O
LANÇAMENTO, para o fim de reconhecer a insubsistência do crédito
tributário constituído, considerando-se que:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.398 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724512/2011-12
3
1a - antes de esgotada a esfera administrativa (impugnação,
recursos, etc), não se pode falar em crédito tributário definitivo da
empresa, posto que o lançamento de ofício (art. 149, II, do CTN)
ainda está em análise, sendo causa da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (art. 151, III, CTN);
2a - mesmo que esgotada a esfera administrativa, quando se possui
o crédito tributário constituído, não se pode exigir garantias do
contribuinte, posto que tal situação somente ocorrerá após a
inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal contra
a empresa, quando é facultado ao executado o oferecimento de
bens para oposição de embargos (art. 9o da LEF);
3a - após o parcelamento (no caso, adesão à Lei Federal no
11.941/09), não se pode mais falar em débito da empresa exigível,
na medida em que tal ato estabelece a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, por força do art. 151, VI, do CTN;
4a - não subsistindo o crédito da empresa pelas considerações
acima, não se mostra cabível a imposição da penalidade também
em relação aos sócios da empresa pelo recebimento de
bonificações ou remunerações;
5a - por fim, a inconstitucionalidade do art. 32 da Lei Federal no
4.357/64, por violação ao direito de propriedade, à liberdade de
iniciativa econômica e à ordem econômica de modo global, eis que
indubitavelmente tolhe o direito da pessoa jurídica.”
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
EFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LEI.
PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
É incabível a exclusão de penalidade com fundamento em acórdão do CARF,
proferido em processo em que o interessado não seja parte, tendo em vista que
as decisões do referido órgão carecem de caráter normativo.
MULTA REGULAMENTAR. RENDIMENTOS AUFERIDOS A TÍTULO DE LUCROS
DISTRIBUÍDOS A SÓCIOS POR EMPRESA COM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
A distribuição de lucros aos sócios por pessoa jurídica em débito não garantido,
por falta de recolhimento de imposto no prazo legal, enseja a aplicação de multa
regulamentar sobre a pessoa jurídica e sobre os sócios, na proporção dos valores
recebidos. Art. 32 e § único da Lei no 4.357/61; art. 889, caput c/c inciso II; inciso II
do artigo 975, ambos do Regulamento do Imposto de Renda 1999.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.398 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724512/2011-12
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, cientificada em 24/12/2015, apresentou recurso voluntário em
25/01/2016 sustentando, em resumo, o seguinte:
a) que, no período da distribuição dos lucros, a empresa não possuía débitos
constituídos e, portanto, não deveria ser aplicada a multa com base no artigo 32
da Lei no 4.357/64;
b) que, mesmo que houvesse débitos, a exigibilidade estaria suspensa em razão da
impugnação administrativa e do parcelamento realizado;
c) que a vedação prevista no artigo 32 da Lei no 4.357/64 só deveria ser aplicada
após a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal;
d) que a norma viola princípios constitucionais, como a livre iniciativa (artigo 170
da Constituição Federal) e o direito de propriedade (artigo 5o, inciso XXII) e que
a restrição à distribuição de lucros imposta pela legislação configura uma sanção
política, prática repudiada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em súmulas que
vedam meios coercitivos de cobrança tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre a aplicação de multa com fundamento no art. 32 da Lei no
4.357, de 1964, alterado pela Lei no 11.051, de 2004, pelo fato de ter declarado o auferimento de
lucros distribuídos de empresa em que figurava como Diretor Comercial, sendo a empresa
devedora de tributos não garantidos perante a receita.
Em suas razões recursais sustenta que mencionada norma seria violadora de
normas constitucionais como a que garante a livre iniciativa, o direito à propriedade e que
constituiria verdadeira sanção política.
Tais matérias, alegações de inconstitucionalidade de norma, não podem ser
apreciadas pelo CARF, pois ausente competência para tanto. É o que estabelece a Súmula CARF no
02, de observância obrigatória dado seu caráter vinculativo.
Assim, não conheço de tais matérias.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.398 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724512/2011-12
5
Passo à análise das demais alegações.
MÉRITO.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A distribuição de lucros foi devidamente declarada na Declaração de Ajuste Anual
da impugnante e não foi infirmada em sua defesa.
A leitura da impugnante sobre os dispositivos legais, contudo, afigura-se
equivocada. A norma instituidora dispõe que a pessoa jurídica estará impedida de
distribuir lucro enquanto estiver em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, de modo que a conduta vedada se
aperfeiçoa no momento em que são distribuídos lucros aos sócios, no caso, em
2008. A lei deve ser aplicada a todas as pessoas jurídicas, incluindo-se aí as
sociedades limitadas.
Note-se que a condição legal que determina a aplicação da multa regulamentar
consiste na existência de débito não garantido, que no caso concreto foi
demonstrada pela autoridade fiscal (Termo de Verificação Fiscal às fls. 55/64).
Ademais, cabe destacar que a norma contida no artigo 32 da Lei no 4.357/1964,
ao contrário do que afirma a Impugnante, não implica em tratamento
discriminatório que fere a dignidade e o trabalho do empresário, visto que não se
trata de uma proibição genérica ao livre direito das sociedades de distribuir os
lucros e dividendos, mas sim, em uma disposição especial, fundada nos princípios
da supremacia do interesse público e da justiça fiscal, que somente proíbe para a
preservação de demarcado interesse público (satisfação dos débitos tributários)
superior ao interesse particular dos acionistas e sócios.
Quanto à expressão “débito não garantido”, como é cediço, a legislação tributária
federal, como regra, não exige garantia, ressalvadas algumas garantias previstas
na legislação aduaneira e o depósito administrativo, que é uma faculdade do
contribuinte, de forma que tendo o sujeito passivo efetuado o depósito ou
prestado garantia por exigência da legislação tributária, estaria eximido da
aplicação da penalidade de que se trata.
Assim, deveria a pessoa jurídica, previamente à distribuição de lucros, procurar a
Repartição Fazendária para prestar a garantia do débito de modo espontâneo, a
fim de que não lhe fosse imputada ou a seus sócios, a penalidade de que ora se
trata.
A autoridade lançadora não pode, sob pena de responsabilidade funcional,
desrespeitar as normas motivadoras do lançamento, cuja validade está sendo
questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.398 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724512/2011-12
6
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142, acima citado, a
autoridade encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária,
estando impedida de ultrapassar tais limites para examinar questões outras como
as suscitadas na contestação em exame, uma vez que às autoridades tributárias
cabe simplesmente cumprir a lei e obrigar seu cumprimento.
Nos autos do processo no 11020.003560/2010-84, da empresa ACRILYS DO BRASIL
LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA. (fls. 50/51), cópia às fls. 178/179, consta
textualmente que a ACRILYS era devedora de tributos que, embora parcialmente
não declarados em DCTF encontravam-se demonstrados em contabilidade e
declarados em DACON’s (item C). Assim, constata-se de modo claro e inequívoco
que a litigante figurou como sócia-administradora, na condição de diretora
comercial da aludida pessoa jurídica e a legislação é aplicada indistintamente
tanto a diretores como a sócios ou quotistas.
DA NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
Sustenta o recorrente que o dispositivo legal que autoriza a aplicação da multa,
para que haja a incidência da norma, necessita que o crédito tributário da empresa tenha sido
objeto de inscrição em dívida ativa e que tenha sido ajuizado.
Veja o que diz o dispositivo legal:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
Não há no texto legal qualquer referência à inscrição em dívida ativa e ajuizamento
de execução fiscal para que seja concretizado o suporte fático da norma.
A lei apenas exige que haja débito por falta de recolhimento de imposto, taxa ou
contribuição, dentro do prazo legalmente definido, e que este não esteja garantido.
Desta feita, a decisão recorrida deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário em parte, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 249
DF CARF MF
Original